Tribunal: TJMT
Processo: 1064898-25.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064898-25.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[YEVANIR SALAS DA SILVA - CPF: 177.992.871-87 (AGRAVADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, “A” E “B”, DO CPC. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado, determinando sua limitação à taxa média de mercado, o recálculo da cadeia contratual, a descaracterização da mora e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) verificar se existem elementos capazes de infirmar a conclusão quanto à abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira agravante.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático do recurso de apelação encontra expressa autorização no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, quando a decisão recorrida estiver em consonância com súmula ou entendimento firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A controvérsia relativa à revisão dos juros remuneratórios foi decidida em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que admite a revisão judicial das taxas em hipóteses excepcionais de manifesta abusividade.

5. No caso concreto, restou evidenciado que as taxas pactuadas superaram de forma extremamente significativa os parâmetros médios divulgados pelo Banco Central, atingindo patamar manifestamente excessivo, suficiente para caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A agravante limita-se a reiterar teses já analisadas na decisão agravada, especialmente quanto ao suposto alto risco das operações e à impossibilidade de utilização da taxa média de mercado como parâmetro de aferição da abusividade, sem trazer elementos concretos aptos a afastar as conclusões anteriormente adotadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento monocrático da apelação quando a matéria estiver em consonância com entendimento firmado em recurso repetitivo ou jurisprudência dominante do STJ, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 2. A revisão judicial dos juros remuneratórios é admissível quando demonstrada manifesta abusividade da taxa contratada, consideradas as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.821.182/RS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1064898-25.2025.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas entre as partes (cf. Id. nº 362059889).

A agravante
alega que a decisão monocrática merece reforma, sustentando, preliminarmente, a violação ao princípio da colegialidade
, ao argumento de que a apelação não poderia ter sido julgada monocraticamente, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 932 do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que a decisão agravada utilizou indevidamente a taxa média divulgada pelo Banco Central como parâmetro automático de aferição da abusividade, desconsiderando as peculiaridades das operações realizadas pela agravante, especialmente o elevado risco inerente ao perfil dos consumidores atendidos.

Defende que atua em nicho específico de mercado, voltado a consumidores
hipervulneráveis
e com restrições de crédito, circunstância que justificaria a incidência de taxas mais elevadas.

Alega, ainda, que o entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS exige análise concreta das peculiaridades da contratação, sendo inviável o reconhecimento automático da abusividade apenas pelo fato de os juros superarem a média de mercado.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para reforma da decisão monocrática e consequente provimento do recurso de apelação (cf. Id. nº 368087379).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº
368611864
)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, o agravo interno não comporta provimento, porquanto a agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática agravada, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmar a conclusão adotada.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas entre as partes.

A parte agravante sustenta, preliminarmente
violação ao princípio da colegialidade.

É cediço que o art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a negar provimento monocraticamente ao recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância com súmula ou entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se diretamente na orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, razão pela qual plenamente legítimo o julgamento monocrático realizado.

A propósito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgamento monocrático nessas hipóteses não afronta o princípio da colegialidade, especialmente porque permanece assegurada à parte a possibilidade de interposição de agravo interno, exatamente como ocorreu no presente caso.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada essa questão, verifica-se que também não assiste razão à agravante quanto ao mérito.

Na decisão agravada ficou expressamente consignado que a revisão dos juros remuneratórios não decorreu de mero tabelamento judicial ou de aplicação automática da taxa média divulgada pelo Banco Central.

Ao contrário, houve análise concreta das peculiaridades da contratação, especialmente diante da manifesta discrepância entre as taxas pactuadas e aquelas praticadas no mercado para operações da mesma espécie.

Conforme destacado na decisão agravada, os contratos previam juros remuneratórios de 18,50% ao mês, correspondentes a aproximadamente 666,69% ao ano
(cf.
Id. nº 337646499)
, percentual extremamente superior às médias praticadas para operações de crédito pessoal não consignado no período da contratação.

Tal circunstância evidencia situação excepcional apta a justificar a intervenção judicial, nos exatos termos da orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS.

Embora a agravante sustente atuar em segmento de maior risco, voltado a consumidores com restrições de crédito, tal argumento, por si só, não afasta o controle judicial de abusividade, sobretudo quando verificada discrepância excessiva e manifesta entre os encargos pactuados e os parâmetros médios de mercado.

Além disso, a agravante não trouxe aos autos elementos técnicos concretos aptos a demonstrar que as taxas efetivamente aplicadas guardariam proporcionalidade razoável com os riscos específicos da operação celebrada com a agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses sobre juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), nos termos da Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c art. 406 do Código Civil;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Ainda segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui importante parâmetro de aferição da abusividade, embora não represente limite absoluto ou critério automático de revisão.

A propósito, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que a limitação dos juros à taxa média de mercado revela-se medida adequada quando demonstrada discrepância significativa entre os encargos pactuados e aqueles ordinariamente praticados no mercado, sobretudo quando a taxa contratada supera, de forma expressiva, os índices médios divulgados pelo Banco Central.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, proposta por consumidora
hipervulnerável
, com o objetivo de declarar abusiva a cláusula contratual que previa juros remuneratórios de 19,52% ao mês, muito superiores à taxa média de mercado, determinando sua substituição e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior, em razão da constatação de cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão de cláusulas abusivas.

A taxa de juros remuneratórios contratada (18,29% ao mês) é mais de três vezes superior à taxa média de mercado à época da contratação (5,33% ao mês), caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão dos juros em hipóteses excepcionais, quando a abusividade restar cabalmente demonstrada, como no caso concreto.

A instituição financeira deixou de apresentar justificativas individualizadas que comprovassem a compatibilidade da taxa aplicada com o risco da operação ou perfil do contratante.

A
hipervulnerabilidade
da autora, pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, impõe o controle judicial das cláusulas contratuais, à luz dos princípios da boa-fé, equidade e função social do contrato.

A restituição dos valores pagos a maior é consequência lógica da revisão judicial da cláusula abusiva e deve ocorrer de forma simples, nos termos da sentença, ante a vedação ao reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é admissível em contratos bancários quando constatada relação de consumo e abusividade manifesta, sobretudo quando a taxa contratada excede em mais de três vezes a média de mercado.

A mera liberdade de pactuação não justifica cláusulas que impliquem desequilíbrio contratual, especialmente em desfavor de consumidor
hipervulnerável
.

Reconhecida a abusividade dos juros, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 1º, III; CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III e IV, 42, parágrafo único, 51, caput e § 1º, III; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-MT,
EDcl
1002790-36.2023 .8.11.0006; TJ-GO, Ap.
Cív
. 5325640-35.2022.8.09 .0134; TJ-RJ, Ap.
Cív
. 0002758-90.2020 .8.19.0051.

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES – Apelação Cível 10229448420238110003, Data de Julgamento: 23/10/2025, Data de Publicação: 23/10/2025).

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada observou precisamente essa orientação jurisprudencial, não tendo realizado qualquer tabelamento automático dos juros remuneratórios.

Ao contrário, houve análise concreta das peculiaridades da contratação, especialmente diante da manifesta discrepância entre as taxas pactuadas e os parâmetros médios praticados no mercado para operações da mesma espécie, circunstância suficiente para evidenciar situação excepcional apta a justificar a intervenção judicial.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação, medida que prestigia o equilíbrio contratual e coíbe práticas capazes de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Afastada a regularidade dos encargos da normalidade, impõe-se, como consequência lógica, a descaracterização da mora, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, correta a determinação de recálculo da cadeia contratual e restituição simples dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Não se desconhece a existência de precedentes do STJ afastando a revisão automática das taxas de juros apenas por superarem a média de mercado. Todavia, igualmente é pacífico o entendimento de que a revisão judicial é admissível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada manifesta desvantagem exagerada ao consumidor, como ocorre na presente hipótese.

Portanto, não há qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada.

Ao revés, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e proteção do consumidor.

Assim, ausentes elementos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026